Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 75445679 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de restituição de valor movida pelo agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo n. 0720424-52.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento formulado pelo agravante de redirecionamento da execução e pesquisa de bens em nome de terceira pessoa estranha à lide, Francisca Miranda da Silva, companheira da agravada, até o limite da meação. Em razões recursais (Id 21199005, p. 1-11), o agravante sustenta ter obtido êxito em demanda movida em desfavor da agravada e estar ela definitivamente condenada a lhe restituir quantia que indevidamente levantou, depois lhe havê-la cedido onerosamente. Menciona ser de R$308.643,99, até 29/8/2020, o valor atualizado do débito. Fala do insucesso de diligência para localização de bens em nome da agravada. Sustenta que, diante dessa situação, como ela declaradamente convive em união estável com Francisca Miranda da Silva, desde 25/11/1990, consoante escritura pública de união estável, lavrada em cartório em 16/5/2014 (Id 75022086 do processo de referência), tem direito à meação dos bens em nome da companheira e adquiridos durante a convivência. Cita disposição expressa no item 4 do documento em que formalizada a união estável, bem como os arts. 1.723 e 1.725, ambos do CC. Assevera o requerimento indeferido pelo i. juiz não consistir em pesquisa e penhora de bens pertencentes a terceiro estranho à lide, senão de titularidade da agravada de fato e de direito, embora em nome de outra pessoa, segundo o art. 790, IV, do CPC e jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça. Afirma até mesmo a integralidade dos bens da terceira, companheira da recorrida, poderiam responder pelo débito excutido, porque evidente o proveito econômico em benefício dela com a realização do levantamento indevido da quantia de R$195.000,00 (valor histórico) pela recorrida a atrair a regra da solidariedade obrigacional nessa situação, em consonância com os arts. 1.643 e 1.644, do CC e julgados deste e. Tribunal e Justiça. Alega estarem atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perito de dano estabelecidos pelos arts. 1.019, I, e 300, ambos do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, notadamente em razão da possibilidade de esvaziamento patrimonial da companheira da agravada para frustrar o cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a imediata busca de bens e a respectiva penhora de eventuais bens existentes em nome da companheira da Agravada, Sra. FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 415.532.922-00, ficando eventuais valores bloqueados retidos até decisão final neste Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteia seja provido o presente Agravo de Instrumento para, confirmando a tutela recursal deferida, reformar a r. decisão agravada, para confirmar a possibilidade de que os bens de propriedade da companheira da Agravada integrem a execução, seja até o limite da meação, por serem bens de propriedade da própria Agravada, seja a integralidade do seu patrimônio, tendo em vista o proveito auferido com o levantamento indevido objeto da condenação judicial que está sendo executada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21199006, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia . Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC , que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC ). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, os requisitos para a antecipação liminar da pretensão recursal estão atendidos. Explico. A pretensão recursal consiste em obter o reconhecimento da possibilidade de realizar pesquisa de bens por meio dos sistemas com os quais o Tribunal mantém convênio (SisbaJud, Renajud e-RIDF) em nome da companheira da executada, embora ela não participe da relação jurídico-processual originadora da formação do título executivo judicial, e, na eventualidade de localizá-los, ser permitida a penhora para garantir a satisfação do crédito excutido. Há prova documental de a agravada/executada conviver em união estável com Francisca Miranda da Silva desde 25/11/1990, consoante declaração pública firmada em escritura lavrada em cartório em 16/5/2014 (Id 75022086 do processo de referência). O item 4 do mencionado documento traz disposição segundo a qual os bens móveis e imóveis adquiridos desde a união estável pertencerão a cada uma das conviventes na proporção igualitária de 50%. Essa estipulação encontra-se afinada com a regra do art. 1.725 do CC . Por sua vez, o inc. IV do art. 790 do Código de Processo Civil contém regra de que são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Portanto, não se observa impedimento à realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal que eventualmente estejam em nome da companheira da agravada/executada, inclusive com possibilidade de ser decretada a penhora deles para garantir o pagamento da dívida excutida. No caso do regime da comunhão parcial de bens, o art. 1.663 do Código Civil estabelece que a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, podendo eles, independentemente da autorização do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica e obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir (art. 1.643 ). No que concerne às dívidas contraídas a benefício comum (do casal e do sustento da família), obrigam elas solidariamente a ambos os cônjuges (art. 1.644 ). Ora, a ditas regras estão sujeitos os conviventes em união estável: pelas dívidas contraídas durante o período de união estável são solidariamente responsáveis os conviventes porque vigora a presunção de que serviram a beneficiar a família. A suposição de benefício a ambos os conviventes está especialmente ligada à condição que tem qualquer deles de administrar o patrimônio comum. Enfim, pelas dívidas contraídas durante a união estável respondem os bens comuns, bem como os bens particulares do companheiro no exercício da administração do patrimônio comum, além dos bens pertencentes ao convivente que, conquanto não tenha contraído a dívida nem esteja na condição de administrador, presumidamente se aproveitou da dívida conjugal comum. O grau de responsabilidade, nos termos do art. 1.663, §1o, do Código Civil , é de ser fixado em exata correspondência ao proveito auferido por cada convivente. Necessário atentar, ainda, conforme dispõe o art. 1.664 , que os bens da comunhão respondem pelos encargos da família, pelas despesas de administração e por aquelas que decorram de imposição legal, isso porque também para tais situações vige a regra geral que estabelece a presunção relativa de que os débitos foram contraídos em benefício da família. Se não o foi, cabe ao meeiro o ônus de demonstrar que a dívida não beneficiou o casal ou a família. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges/companheiros e o ônus probatório que tem o meeiro de elidi-la quando pretenda ver resguardada sua meação está sedimentada em entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) Na mesma direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, respondendo os bens comuns pelas dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges/companheiros/conviventes, sobre eles poderá recair eventual penhora, ficando a cargo do meeiro que se afirme prejudicado o ônus de comprovar não ter sido ela contratada a benefício comum para, assim, livrar sua meação do ato expropriatório. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que cabível a pretendida realização de pesquisa de bens comuns em nome da companheira da executada/agravada, apesar de não integrar ela a relação processual. Se encontrado patrimônio comum passível de penhora, deverá, para assegurar o pagamento do crédito excutido, ser objeto de constrição judicial. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado aquele, como visto acima, há de se reconhecer a concreta ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, há possibilidade de ocultação de bens em nome da companheira, o que, em ocorrendo, poderá frustrar a satisfação do crédito excutido. Não só. A demora natural decorrente da regular tramitação do processo pode favorecer a dissipação de bens, com causação de prejuízo efetivo para o credor/agravante. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte agravante nas razões recursais, mister se faz deferi-la para assegurar a realização da pesquisa de ativos em nome da companheira, porque os bens comuns respondem pelas dívidas contraídas pela agravada ao menos até o limite da meação contratualmente estabelecida em escritura pública de convivência ou integralmente, se verificado o proveito econômico comum. Ressalto que a tutela recursal liminar postulada não encerra simples interesse na concessão de efeito suspensivo, porque não deseja o agravante apenas sobrestar a eficácia da decisão judicial atacada, mas obter desde logo a providência almejada com o provimento do agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata busca de bens e a respectiva penhora de eventuais bens existentes em nome da companheira da Agravada, Sra. FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 415.532.922-00, ficando eventuais valores bloqueados retidos até decisão final neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora